Tribunal: TCU
Processo: 038.353/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1172/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.353/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cícero Gomes de Oliveira Júnior (CPF XXX.129.333-XX); Dilma Maria dos Santos (CPF XXX.322.184-XX); Edilene Araújo Ângelo (CPF XXX.172.524-XX); Elisandra Carvalho de Brito (CPF XXX.373.475-XX); Islane Brandão Florêncio (CPF XXX.714.254-XX); Maria do Socorro da Silva (CPF XXX.061.884-XX); Rosália de Souza Pessanha (CPF XXX.803.117-XX); Rosana Oliveira de Souza (CPF XXX.105.007-XX); Sandra Maria Vieira (CPF XXX.355.174-XX) e Vera Lúcia de Almeida (CPF XXX.737.234-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.